Tribunal: STF
Processo: ARE 1300623
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização - Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MISERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Situação em que inexiste efetiva divergência entre o acórdão apontado como paradigma e o acórdão recorrido, pois naquele a miserabilidade foi constatada pela análise integral do conjunto probatório, enquanto que, aqui, as instâncias ordinárias, partindo da mesma premissa jurídica (análise de todo o conjunto probatório), não constataram a existência de miserabilidade. 
    2. O conhecimento do incidente, para alcançar conclusão diversa, importaria em análise do contexto fático-probatório, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos da Súmula n. 42 da Turma Nacional de Uniformização ("Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato"). 
    3. Não é possível o conhecimento de agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ). 
    4. Agravo não provido.”
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando-se procedente a ação, concedendo o benefício de LOAS ao Requerente”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que que o acórdão recorrido está consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 580.063/PR-RG, Tema 312 e do RE nº 567.985/MT-RG, Tema 27, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93. Esse último acórdão foi assim ementado: 
    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
    2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 
    3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Nesse julgamento, foi assentado pelo Pleno que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.724/93 é apenas uma indicação objetiva de miserabilidade jurídica, a qual não exclui, ante a incompletude daquele dispositivo, a possibilidade de verificação, in concreto, da hipossuficiência econômica dos postulantes de benefício assistencial de prestação continuada, tendo em vista a eficácia plena do art. 203, inciso V, da Constituição Federal. 
    No caso em tela, a decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido concluiu que a parte autora não preencheu o requisito de miserabilidade exigido para o deferimento do benefício assistencial com base na seguinte fundamentação: 
    “Quanto ao estado de vulnerabilidade social, de acordo com o laudo socioeconômico (evento 37) fazem parte do grupo familiar, residindo sob o mesmo teto, além do autor, sua mãe (Jurema) e seu irmão (Fernando).
    A renda da família tem como fonte a importância de um salário mínimo, auferido pela Sra Jurema a título de pensão por morte e R$600,00, recebido pelo trabalho informal de Fernando.
    Importa referir a parte do voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 567985, em que defendeu a necessidade de superação do critério restritivo do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, que prevê a exclusão do cômputo da renda "per capita" do grupo familiar de outro LOAS recebido por idoso, como forma de afastar a quebra da isonomia inserta na lei ao impedir a exclusão de outros rendimentos de valor mínimo decorrentes de benefícios previdenciários ou de outro LOAS recebido por pessoas portadoras de deficiência.
    Assim o fazendo, legitimou o entendimento já consolidado pelo STJ, TNU e TRU - 4ª Região, no sentido de que, embora a norma mencionada faça menção apenas à hipótese do benefício referido em seu caput (assistencial), em atenção ao princípio da isonomia, deve ser também observada nos casos de qualquer benefício de valor mínimo, seja assistencial seja previdenciário, pago a idoso ou deficiente.
    No entanto, importante ressaltar que a exclusao da renda da mãe importa também na sua exclusão como membro do grupo familiar, para o cálculo da renda per capita baseado na renda do outro membro da família. Logo, a renda do irmão do autor deve ser dividida apenas por 2, de modo que a renda familiar importa em valor superior a 1/4 do salário mínimo da época da elaboração do laudo.
    Além disso, para a fins de apuração da renda bruta familiar, não são deduzidas da base de cálculo da renda per capita as despesas básicas mensais (água, luz, alimentação comum, aluguel).
     O imóvel em que reside o grupo familiar é próprio, de alvenaria, composta por 7 peças: sala, cozinha, dois quartos, suíte (com banheiro inacabado), área de serviço e despensa, guarnecido com móveis e eletrodomésticos, tais como televisor tela plana, computador, forno de microondas, refrigerador duplex, máquina de lavar roupas, etc.
    Ainda, no laudo consta expressamente que:
    Trata-se de uma casa simples, com necessidade de manutenções/reformas (apresentou infiltrações), mas em geral em condições para moradia, no que se refere às condições físicas, organização e higiene.
    Os móveis, eletrônicos e eletrodomésticos são simples, em geral conservados no decorrer do tempo.
    Em resumo, do estudo socioeconômico é possível extrair que a condição de vida da parte autora é simples, porém digna, o que reforça o entendimento de que a modesta condição de vida não é suficiente para a concessão do benefício, que não pode servir de sucedâneo para a melhora do padrão de vida.
    A assistência social visa prover condições de inclusão na sociedade dos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, pelo atendimento às necessidades básicas, propiciando o efetivo exercício dos direitos que constituem a cidadania, com base nos princípios que regem a assistência social, insculpidos no art. 4º da Lei nº 8.742/93, mormente os relativos à "supremacia do atendimento às necessidades sociais"; "universalização dos direitos sociais" e "respeito à dignidade do cidadão".
    A condição da parte autora não passa despercebida por este Colegiado. Contudo, trata-se de concessão de benefício assistencial, benefício criado com o intuito de amparar pessoas à margem da sociedade, seja porque não têm condições de prover o seu próprio sustento, seja porque não têm este sustento provido de forma digna por seus familiares. Não é o caso dos autos. De acordo com o que se depreende do contexto probatório, o grupo familiar vem garantindo sua sobrevivência de forma digna.
    Veja-se que a assistência estatal, para casos deste jaez, tem caráter subsidiário, e deve ser invocada tão somente naquelas hipóteses em que constatada a efetiva vulnerabilidade social do pleiteante, aliada à impossibilidade de esperar-se o socorro de seus familiares, porquanto, nos termos do art. 1.696 do Código Civil, "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a prestação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros", complementando o art. 1.697 do mesmo diploma que "na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais". Para o caso, se vê, a família tem atuado em favor da segurança social da parte requerente.
    Desta feita, a parte autora não preenche o requisito da miserabilidade.
    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessária o reexame do quadro fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. A propósito: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 894.768/SC-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 834.476/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 750.970/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente